Tribunal: TJBA
Processo: 8046227-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046227-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

Advogado:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA
(OAB: BA 25.419-A)

AGRAVADO: ANTÔNIO BEZERRA SOBRAL

Advogada:
LARISSA MARTINS DE SOUSA
(OAB: BA 51.129-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS
.
PLEITO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. DECISÃO. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. ACERTO. SUMULA 12 DO TJBA: “HAVENDO RECOMENDAÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL, CONSIDERA-SE ABUSIVA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR TRATAMENTO “HOME CARE”, AINDA QUE PAUTADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO”. ARTS 51, I E IV, DO CDC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VANTAGEM EXAGERADA AO FORNECEDOR. INCABIMENTO. PARECER MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8046227-23.2025.8.05.0000
, de Salvador, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.